Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003590-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0031-92 (AGRAVANTE), CLEITON LESEUX - CPF: 825.452.001-15 (AGRAVADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos d
e
execução fundada em instrumento particular de confissão de dí
vida,
que rejeitou o reconhecimento da citação por comparecimento espontâneo do executado, mesmo após apresentação de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do executado, por meio de exceção de
pré
-executividade, é suficiente para suprir a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, ainda que ausente despacho anterior de citação.

III. Razões de decidir

3. O art. 239, § 1º, do CPC/2015 consagra o princípio da instrumentalidade das formas, prevendo que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, sem impor condicionantes temporais à sua eficácia.

4. A apresentação de exceção de
pré
-executividade acompanhada de procuração válida e defesa técnica é apta a configurar o comparecimento espontâneo, conforme entendimento consolidado no âmbito da Quarta
Câmara de Direito Privado.

5. Inexistência de prejuízo processual ao executado, que teve ciência plena da execução e se manifestou oportunamente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido, para reconhecer o comparecimento espontâneo do executado como citação válida, com efeitos a partir de 25/01/2024.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, independentemente de despacho anterior que ordene a citação.

2. A apresentação de exceção de
pré
-executividade acompanhada de procuração regular configura comparecimento espontâneo com plenos efeitos citatórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1015916-40.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa do Adubo S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
nos
autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000012-94.2024.8.11.0059, ajuizada em desfavor de Cleiton
L
eseux
,
ora agravado.

Na origem, a agravante ajuizou execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, cujo valor atualizado à época da distribuição da demanda era de R$ 634.223,24. Em 25/01/2024, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, entre outros pontos, excesso de execução e pagamento parcial do débito.

A exequente impugnou a exceção e,
em seguida, manifestou para
requere
r
o reconhecimento do comparecimento espontâneo do executado como suprimento da citação formal, com fulcro no art. 239, §1º, do CPC.

Contudo,
o juízo de primeiro grau
entendeu que o ingresso do executado nos autos, embora anterior ao recebimento da petição inicial, não poderia suprir a ausência de citação formal, determinando, por cautela, o cumprimento da decisão que ordenara a citação pessoal do devedor.

A agravante/exequente sustenta
que o comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de citação, de modo que o reconhecimento da validade da citação é
medida
que se impõe, a fim de garantir a efetividade da execução e evitar delongas indevidas na marcha processual. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.

Deferida a liminar recursal para o fim de suspender a decisão recorrida (id. 268575799).

Em contrarrazões, o agravado/executado requer a manutenção da decisão (id. 274409382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo do executado aos autos, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, como apto a suprir a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

O art. 239, §1º, do CPC, é expresso ao dispor que:

"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação."

Como visto a norma processual civil,
não impõe qualquer condicionante temporal à eficácia do comparecimento espontâneo do executado, tampouco o vincula à existência de despacho que ordene a citação.

O que se exige é apenas que o ingresso da parte nos autos ocorra de forma voluntária e consciente, como efetivamente se verifica na hipótese dos autos, em que o executado apresentou exceção de
pré
-executividade
instruída com a procuração abaixo reproduzida:

Em que pese a
procuração

não contenha poderes expressos para o recebimento de citação, tal circunstância não inviabiliza o reconhecimento da citação por comparecimento espontâneo.

Isso porque, conforme entendimento
desta
Câmara, a ausência de poderes específicos pode ser suprida quando verificada a apresentação de defesa técnica apta, como é o caso da oposição de exceção de
pré
-executividade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PETIÇÃO DOS EXECUTADOS PARA ARGUIR A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – ACOLHIMENTO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – DEFESA NÃO APRESENTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição de Embargos à Execução ou Exceção de
Pré
-Executividade
. (N.U 1015916-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(destaquei)

O entendimento jurisprudencial acima transcrito corrobora a conclusão de que a apresentaçã
o de defesa técnica nos autos, a exemplo da exceção de
pré
-executividade,
é suficiente para caracterizar o comparecimento espontâneo do executado, com plenos efeitos citatórios, ainda que a procuração não contenha cláusula específica conferindo poderes para o recebimento da citação
.

Ademais,
não há qualquer indicativo de prejuízo ao executado, que teve plena ciência da demanda e se manifestou nos autos tempestivamente, por intermédio de procurador regularmente constituído.

Diante de tais considerações,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer o comparecimento espontâneo do executado como citação válida, com efeitos a partir de 25/01/2024, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025